Tribunal: TJMT
Processo: 1007438-56.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-26

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1007438-56.2020.8.11.0041
APELANTE: ALESSANDRO RODRIGUES MACIEL
APELADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA NÃO COMPARECEU A PERÍCIA APRAZADA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – IMPRESCINDIBILIDADE – ATO PERSONALÍSSIMO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – READEQUAÇÃO PARA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RECURSO PROVIDO.
A intimação do advogado da parte autora não afasta a necessidade de intimação pessoal, por se tratar de ato personalíssimo.
Quanto ao pedido de realização de perícia indireta, tenho que não prospera, pois em processos que visam o recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT, tal modalidade é concedida quando o autor da ação vem a óbito no transcurso do processo, ocasião em que os sucessores do de cujus é que irão receber a indenização.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007438-56.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Efeitos, DPVAT]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALESSANDRO RODRIGUES MACIEL - CPF: 046.332.661-01 (APELANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA NÃO COMPARECEU A PERÍCIA APRAZADA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL –
IMPRESCINDIBILIDADE – ATO PERSONALÍSSIMO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – READEQUAÇÃO PARA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –
RECURSO PROVIDO
.

A intimação do advogado da parte autora não afasta a necessidade de intimação pessoal, por se tratar de ato personalíssimo.

Quanto ao pedido de realização de perícia indireta, tenho que não prospera, pois em processos que visam o recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT, tal modalidade é concedida quando o autor da ação vem a óbito no transcurso do processo, ocasião em que os sucessores do
de cujus
é que irão receber a indenização.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1007438-56.2020.8.11.0041

APELANTE:

ALESSANDRO RODRIGUES MACIEL

APELADA:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALESSANDRO RODRIGUES MACIEL
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, que, nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DVPAT, ajuizada em desfavor de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A
, julgou improcedente o pedido formulado na inicial, e, por consequência, extinto o feito, com resolução de mérito, com fulcro no artigo art. 487, Inciso I, do CPC, bem como condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade, ante a concessão de gratuidade judiciária.

Inconformado, o apelante defende que
“é COMUM, sobretudo em ações envolvendo recebimento do Seguro DPVAT, os casos em que o patrono do jurisdicionado não encontra o mesmo para informá-lo da perícia designada”
(sic).

Assevera que o
“NÃO COMPARECIMENTO A DETERMINADO ATO PROCESSUAL ACARRETA A EXTINÇÃO DO PROCESO, quiçá alguma cominação legal pecuniária prevista, MAS NUNCA A IMPROCEDÊNCIA DO FEITO”
(sic).

Informa que “
o autor encontra-se em lugar incerto, como podemos analisar na manifestação, este patrono entrou em contato com parentes e os mesmos informaram a dependência química do Autor, sendo assim a solicitação da perícia indireta
” (sic).

Alega cerceamento de defesa, vez que o recorrente não foi intimado pessoalmente para postular o que entender de direito, deixando claro que seu patrono não o encontrou, e por tal motivo, requereu a desistência da ação.

Assegura que “
por se tratar de ato que deve necessariamente ser realizado pela parte interessada - ato personalíssimo -, não se mostra suficiente a intimação por intermédio do advogado, como entendeu o Juízo de piso
” (sic).

Assim sendo, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença, com o consequente retorno dos autos ao juízo
a quo
, para o regular processamento do feito, a fim de efetivar a intimação pessoal do autor recorrente, e não sendo esse o entendimento, desde logo postula pela sua reforma, alterando-se a sua fundamentação para extinção sem resolução de mérito (Id 189112316).

Contrarrazões ofertadas no Id 189112321, requerendo o desprovimento do recurso.

Dispensado do recolhimento do preparo, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita (Id 189847678).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem, cuida-se de demanda cuja finalidade visa a indenização devida a título do seguro obrigatório DPVAT, nos casos de invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito.

Ao proferir sentença, a Magistrada singular julgou improcedente o pedido formulado na inicial, e, por consequência, extinto o feito, com resolução de mérito, com fulcro no artigo art. 487, Inciso I, do CPC, além de condenar a parte autora no ônus sucumbencial, suspensa sua exigibilidade por ser beneficiário da gratuidade judiciária.

Não se conformando com o teor da sentença, o autor, por intermédio do seu causídico, interpõe o presente apelo, alegando, em suma, que não foi intimado pessoalmente da data designada para a realização da perícia judicial, e que por se tratar de causa personalíssima, não pode ser suprida por intermédio do advogado, pelo que requer o provimento deste recurso, declarando-se a nulidade da sentença
a quo
, com o retorno dos autos, a fim de efetivar a intimação pessoal do recorrente. Subsidiariamente, não sendo esse o entendimento, requer a sua reforma para a extinção sem resolução de mérito.

Pois bem. Antes de analisar a regularidade ou não da sentença hostilizada, necessário se faz um breve resumo do trâmite processual para melhor esclarecimento.

A ação foi proposta em
20/02/2020
, sendo que a parte requerida devidamente intimada apresentou contestação em
12/07/2020
(Id 141938245).

Após várias tentativas infrutíferas de intimação do autor para fins de perícia, o juízo sentenciou o feito pela improcedência dos pedidos formulados na ação de cobranças de seguro DPVAT c/c indenização por danos morais (Id 141938680).

Inconformado, o autor apelou da r. sentença, requerendo o retorno dos autos ao juízo
a quo
para o regular processamento do feito, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso para anular a sentença e determinou o retorno dos autos à Comarca de origem (Id 141938687 e 149046676).

Com o retorno dos autos, o juízo designou perícia médica para o dia
11 de abril de 2023
, intimando a parte autora por meio de mandado de intimação que foi devolvido com a seguinte informação: “
o requerente se mudou do local há mais de 02 (dois) anos, não deixando informado o seu novo endereço ou números de contato, restando assim prejudicado o ato
” (Id 189112304).

O juízo determinou a intimação do autor, na pessoa de seu advogado, para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.

Infere-se que o advogado da parte autora se manifestou nos autos informado que
“os patronos estão diligenciando junto aos familiares e amigos do Autor, sendo certo que um amigo da família do advogado Dr. Idário quem está auxiliando a família para que o mesmo possa comparecer na perícia designado
” (Ids 189112304 e 189112307).

O perito nomeado informou o não comparecimento do autor para fins de realização do exame pericial (Id 189112308).

Novamente o autor foi intimado por meio do seu advogado para se manifestar sobre a certidão da oficiala de justiça, sob pena de extinção do feito.

O patrono manifestou-se informando que o autor se encontra em lugar incerto e não sabido, que é dependente químico e os familiares não sabem o paradeiro dele, diante disso, requereu a perícia médica indireta com base na documentação médica juntada nos autos (Id 189112310).

Após, o juízo determinou a intimação da parte autora, por meio do seu patrono, para que no prazo de 15 (quinze) dias apresentasse documento comprobatório da sua alegada condição incapacitante e, no mesmo prazo, proceder à regularização processual, devendo apresentar procuração devidamente assinada pelo curador e documento comprobatório da curatela, sob pena de extinção, na forma do art. 76, §1o do CPC (Id 189112311).

Em seguida, sobreveio a r. sentença julgando improcedente o pedido formulado na inicial e, por consequência, extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC (Id 189112315), cujos termos são agora rebatidos por meio deste novo recurso de apelação.

Consoante acima mensurado, é fato incontroverso que a parte autora não compareceu na perícia médica, todavia, no caso dos autos, verifica-se que, em que pese tenha havido a tentativa de intimação pessoal, esta restou infrutífera.

Como cediço, o processo deve atender ao primado da razoabilidade da duração, além de prestigiar a celeridade e economia processuais. Logo, excepcionalizadas hipóteses mais complexas que demandam um estudo mais acurado da questão, o processo não pode durar
ad eternum
, sob pena de incorrer no dispêndio de custos mais elevados às partes e a própria máquina judiciária.

Diante disso, não se mostra legítima – mais uma vez, diga-se de passagem – a anulação da sentença e retorno dos autos à origem, visando à implementação do ato personalíssimo, haja vista que, conforme acima já consignado, tal procedimento já foi adotado anteriormente pela Câmara e ainda assim não surtiu o resultado almejado, tornando-se, portanto, a medida inócua.

Avançando na celeuma, quanto ao pedido do patrono do autor acerca da realização de
perícia indireta
em razão da não localização do patrocinado, o juízo consignou que:

“(...)
O pedido do patrono do autor de perícia indireta em razão da não localização do autor (ID 116657861) é totalmente descabido, vez que a perícia na modalidade solicitada somente é cabível nos casos em que o autor vêm a óbito no curso do processo, não quando da não localização desse, como é o caso narrado nos autos.

Nesse sentido é o entendimento do TJMT:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. AUSÊNCIA DO AUTOR NA PERÍCIA MÉDICA. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA. INFRUTÍFERA. AUTOR EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. PERÍCIA INDIRETA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SUCESSORES LEGÍTIMOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Houve duas tentativas de intimação pessoal do autor, as quais restaram infrutíferas, pois se tratando de morador de rua, não há qualquer informação da existência de familiar, cônjuge/companheiro, descendentes ou até mesmo ascendentes, o que tornou impossível a sua localização. 2. Assim, não há que se falar em nulidade, pois a intimação não foi dirigida unicamente ao patrono, mas também que houve a tentativa de localizar a parte requerente, as quais restaram totalmente infrutíferas. 3. É de ser considerado ainda, que deixou o autor de cumprir a obrigação de manter atualizado seu endereço, descumprindo a regra prevista no art. 77, inciso V, do CPC/2015, de sorte que a intimação no endereço que constava nos autos é tida como efetiva na forma do art. 274, parágrafo único do mesmo diploma legal. 4. Assim, na forma do art. 373, inciso I do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu. 5.
Quanto ao pedido de realização de perícia indireta, tenho que não prospera, pois em processos que visam o recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT,
tal modalidade é concedida quando o autor da ação vem a óbito no transcurso do processo
, ocasião em que os sucessores do de cujus é que irão receber a indenização.
(TJMT, 1014485-98.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023). Negritei e grifei.

Além disso, trata-se de dever da parte informar seu endereço nos autos e atualizá-lo sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva, nos termos do art. 77, V do CPC, o que não ocorreu.

Assim, tendo sido expedido mandado de intimação ao endereço da parte autora indicado nos autos para comparecimento à perícia, mas restado infrutífera a intimação ante a mudança do local, conforme certificado ID, tem-se que a parte autora mudou de residência sem informar ao juízo, motivo pelo qual aplica-se o disposto no art. 274, parágrafo único do CPC,
considerando-se válida
, portanto,
a intimação dirigida ao endereço informado.

Desse modo, sem a realização da prova pericial, a qual não foi realizada em razão do não comparecimento da autora,
embora devidamente intimada
, não há como comprovar que, em razão do acidente, houve a alegada incapacidade permanente, tampouco o suposto grau de invalidez, sendo necessária a improcedência do pedido”.

A questão circunscreve-se sobre a necessidade de intimação pessoal da parte para o comparecimento na perícia médica a ser realizada.

A legislação processual civil determina, no art. 269, do CPC que
intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e termos do processo
.

O ato processual ora analisado no caso em tela, trata-se de intimação para a prática de uma conduta pessoal da parte, qual seja, o comparecimento para a realização da perícia médica. E por se tratar de ato que deve ser necessariamente realizado pela parte interessada, constitui-se em ato personalíssimo.

Assim, deve a parte ser intimada pessoalmente para comparecer à perícia médica designada, visto que não se trata de uma intimação meramente comunicativa, mas sim de uma ordem para a prática de uma conduta que somente pode ser realizada pessoalmente pela parte interessada, cuja intimação não pode ser suprimida por intermédio do advogado.

Contudo, o Juízo de primeiro grau entendeu que não houve comprovação sobre a impossibilidade do comparecimento à perícia designada, o que teria acarretado a preclusão do direito da parte autora em produzir uma prova da qual era incumbida (art. 373, I, CPC), julgando improcedente o pedido
com
resolução de mérito (art. 487, I, CPC).

Assim, embora a frustração do ato de intimação via carta registrada não possa ser atribuída ao Juízo e sim à parte autora da ação, temos que o seu não comparecimento ao ato processual gera somente a extinção do processo
sem
o julgamento do mérito, conforme estabelece o artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;”

Em caso absolutamente análogo aos autos, assim já decidiu esta egrégia Câmara de Direito Privado deste Sodalício, consoante aresto assim ementado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA NA PERÍCIA MÉDICA – FEITO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – READEQUAÇÃO PARA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Diante da frustração da intimação que designou a perícia, a solução mais adequada para o caso é a extinção do processo sem a resolução do mérito.”
(N.U 1058099-39.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 15/11/2023)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar em parte a sentença, a fim de declarar a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023